Tribunal: TJDFT
Processo: 0713283-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0713283-09.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ FERNANDES DIAS AGRAVADO: EDYRLAN DE SOUZA BRAGA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por LUIZ FERNANDES DIAS para reformar a decisão proferida no cumprimento de sentença movido em desfavor do agravado EDYRLAN DE SOUZA BRAGA, que indeferiu os pedidos de pesquisa no Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) e de expedição de ofício às Secretarias de Fazenda do DF (SEFAZ/DF). O agravante aduz, em síntese, que ao rejeitar medidas que visavam assegurar a efetividade da execução, impõe ao exequente um obstáculo para a integral localização do patrimônio do devedor, prejudicando a satisfação do crédito e comprometendo a eficácia da prestação jurisdicional. Defende que seu interesse na expedição de ofício aos entes públicos é pertinente, não podendo lhe ser retirado o direito de aferir a existência de imóvel cadastrado em nome do devedor, ainda que em estado de regularização. Em relação ao Sistema SNIPER, asseverou que sua utilização contribui para a efetividade da execução, em consonância com os princípios da cooperação e da efetividade do processo, mormente quando esgotadas as diligências executórias. Pugna pela antecipação da tutela recursal e, no mérito, a confirmação da medida, com a expedição de ofício à SEFAZ e consulta ao sistema SNIPER. Preparo não realizado, em razão da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça ao agravante. É o relatório. DECIDO. Ao relator é autorizado conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. A seu turno, o parágrafo único do art. 995 do CPC ordena que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Pugna o agravante pela concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, a fim de ver deferida expedição de ofício à Secretarias de Fazenda do Distrito Federal e a consulta ao sistema SNIPER. Embora sustente que é possível realizar pesquisa diretamente nos cartórios de registro de imóveis em prol de localizar patrimônio do devedor, alega a probabilidade de existir imóvel ainda não regularizado, cujos direitos podem ser vertidos à satisfação do crédito. Ademais, invoca a aplicação do Princípio da Cooperação que deve nortear as relações entre as partes e o juiz. Com efeito, a informação requerida à SEFAZ/DF poderá ser efetiva se considerada a situação fundiária do Distrito Federal, que contém muitos imóveis sem registro ou na eminência de terem a escritura pública averbada. Assim, a expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal é possível, porquanto se revela efetiva na busca de imóvel irregular penhorável para satisfazer a execução. Nessa linha de raciocínio, transcreve-se o seguinte julgado desta Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR PASSÍVEIS DE PENHORA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SECRETARIA DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL. VIABILIDADE (...) 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu os pedidos de busca de bens do devedor por meio de expedição de ofício à SEFAZ/DF, inclusão de seu nome no sistema CNIB e cadastro de inadimplentes. 2. Cabe ao magistrado garantir a efetivação de todas as medidas que assegurem o cumprimento da ordem judicial, compelindo o devedor ao cumprimento da condenação, nos termos do artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil. 3. Uma vez exauridos os meios ordinários de localização de bens do devedor passíveis de constrição, revela-se viável o acolhimento do pedido de expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal (SEFAZ/DF), para obtenção de informações acerca da existência de imóvel irregular em nome do devedor. (...) (Acórdão: 1369441, 2a Turma Cível, Rel.: Des. Cesar Loyola, DJE: 15/09/2021)” De outro lado, quanto ao pedido de pesquisa ao sistema SNIPER, melhor sorte não assiste ao agravante. Com efeito, o princípio da cooperação disposto no art. 6o não confere ao credor a faculdade de transferir ao Judiciário o ônus que lhe compete. Impende salientar que se toda força de trabalho da serventia judicial for direcionada a promover as diligências que, em primeira mão, são de incumbência da própria parte, certamente advirão prejuízos que impactarão ainda mais no julgamento da imensidão de processos que abarrotam os Fóruns. Destaco a elucidativa explanação do Desembargador Josaphá Francisco dos Santos sobre a diligência em questão: “Os sistemas judiciais não se constituem no único mecanismo de satisfação do crédito perseguido, competindo a parte credora valer-se das diligências que estão ao seu alcance, sob pena de se malferir o princípio da cooperação e sobrecarregar o Judiciário com pesquisas que podem ser empreendidas pelo interessado. 2. A mens legis do art. 782, § 3o, do CPC é direcionada à parte que necessita da intervenção do juiz para atingir o objetivo colimado, cabendo à autoridade apreciar a adequação e razoabilidade da medida.” (...) (Acórdão 1289804, 07138207820208070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE:16/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”. No presente caso, as últimas pesquisas eletrônicas nos sistemas RENAJUD e SISBAJUD ocorreram em 08/07/2024 (ID 203379951 e ID 203379952), cerca de seis meses antes do pedido do agravante em exame (ID 224273945 dos autos de origem), não sendo o caso, ao menos no momento, de investigação patrimonial pelo sistema SNIPER. Afinal, a reiteração da pesquisa eletrônica no sistema SISBAJUD há cerca de nove meses, torna ineficaz o deferimento da investigação patrimonial pelo sistema SNIPER que tem base de dados semelhante. Esclareço, por fim, que a cooperação entre as partes é ativa e concorrente, não cabendo ao Judiciário se substituir ao credor e promover todas as diligências sozinho. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE a liminar pleiteada para determinar a expedição de ofício pelo Juízo agravado à SEFAZ/DF (Distrito Federal), a fim de informar a existência de bens em nome do agravado. Intime-se a parte agravada para responder, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator